Tribunal: TJPA
Processo: 0801669-24.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801669-24.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: RODRIGO LOPES MIGNONE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIA ÚTIL DO CREDOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Banco J. Safra S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, diante da não localização do veículo e da ausência de providências eficazes pelo credor para viabilizar a medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é adequada a extinção do processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, quando frustrada a localização do bem e inexistente providência útil do credor fiduciário para viabilizar o prosseguimento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de busca e apreensão possui natureza especial e tem como núcleo a efetiva apreensão do bem, de modo que a ausência de localização inviabiliza sua finalidade prática.

4. A reiteração de diligência infrutífera no mesmo endereço, sem indicação de fato novo ou medida concreta, não constitui providência eficaz para impulsionar o processo.

5. A ausência de medida útil do credor caracteriza a inexistência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

6. A conversão da ação em execução, embora formalmente facultativa, representa a alternativa legal adequada diante da frustração da apreensão, reforçando a inutilidade do prosseguimento quando não adotada.

7. Não há violação aos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito ou da duração razoável do processo, pois a manutenção de demanda inviável contraria a eficiência da prestação jurisdicional.

8. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, “a”, do CPC e em entendimento consolidado sobre a inviabilidade de prosseguimento da ação diante da não localização do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra decisão monocrática proferida no ID 33937255, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

“Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria encontra-se em consonância com entendimento consolidado acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação de busca e apreensão quando frustrada a localização do bem e ausente providência útil do credor fiduciário.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se a extinção do feito, sem resolução do mérito, foi adequada diante da não localização do veículo objeto da alienação fiduciária e da ausência de providência eficaz por parte do autor.

No caso concreto, a liminar de busca e apreensão foi regularmente deferida, porém o veículo não foi localizado no endereço indicado pelo próprio autor. O réu foi citado, apresentou contestação e, inclusive, confirmou em sua procuração o mesmo endereço já informado pelo banco.

Intimado a se manifestar após a frustração da diligência, o apelante limitou-se a reiterar o mesmo endereço no qual a medida já havia sido infrutífera, deixando de indicar local diverso, requerer diligências complementares concretas ou promover a conversão da ação em execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão possui natureza especial e estrutura procedimental própria, cujo núcleo é a efetiva apreensão do bem alienado fiduciariamente. Quando o bem não é localizado e o credor, instado a impulsionar o feito, não adota providência útil apta a viabilizar o cumprimento da medida, o processo perde sua finalidade prática.

Não se trata de abandono da causa, pois o autor se manifestou nos autos. Tampouco há nulidade por decisão surpresa, já que houve intimação prévia para manifestação. O que se verifica é a inviabilidade do desenvolvimento válido da ação especial diante da ausência de pressuposto fático indispensável à sua continuidade: a possibilidade concreta de apreensão do bem.

A reiteração de endereço já frustrado não constitui providência eficaz apta a permitir o regular prosseguimento do rito especial. Nessa hipótese, a legislação específica oferece alternativa clara ao credor, qual seja, a conversão do pedido em ação executiva, medida que não foi requerida.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a impossibilidade de desenvolvimento útil do processo, extinguindo-o sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Não há violação aos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito ou da duração razoável do processo, pois a manutenção indefinida de ação desprovida de viabilidade prática contrariaria tais postulados.

Assim, a sentença deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.”

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que a decisão deve ser reformada, ao argumento de que não houve inércia processual, pois requereu a expedição de novo mandado de busca e apreensão no mesmo endereço do devedor, o qual, segundo afirma, permanece sendo o local de residência do agravado. Defende que a reiteração da diligência constitui medida válida e demonstra interesse no prosseguimento do feito, especialmente diante da possibilidade de ocultação do bem pelo devedor. Alega que a extinção do processo foi prematura, por não terem sido esgotados todos os meios para localização do bem, violando os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. Sustenta, ainda, que a conversão da ação de busca e apreensão em execução, prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, constitui faculdade do credor, não podendo ser exigida como condição para o prosseguimento da demanda.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reforma da decisão monocrática e, consequentemente, o regular prosseguimento da ação originária.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada e, por conseguinte, da sentença de extinção.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o presente agravo interno deve ser conhecido.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção do processo de busca e apreensão sem resolução do mérito, diante da não localização do bem e da ausência de providência útil por parte do credor fiduciário.

O recurso não comporta provimento.

No caso concreto, é incontroverso que a liminar de busca e apreensão foi deferida, porém restou infrutífera, uma vez que o bem não foi localizado no endereço indicado pelo próprio autor. Intimado a se manifestar, o agravante limitou-se a reiterar o pedido de diligência no mesmo local, sem apresentar qualquer elemento novo, indicação de endereço diverso ou requerimento de medidas efetivas aptas a viabilizar a apreensão do bem.

Embora o agravante sustente a inexistência de inércia, a questão central não reside na mera existência de manifestação formal, mas na sua utilidade prática para o desenvolvimento do processo. A reiteração de diligência já frustrada, desacompanhada de fato novo ou de qualquer providência concreta, revela-se medida ineficaz, incapaz de impulsionar o feito rumo à sua finalidade.

A ação de busca e apreensão possui natureza especial, cujo núcleo reside na efetiva apreensão do bem alienado fiduciariamente. Ausente a possibilidade concreta de localização do bem, e não sendo adotadas medidas eficazes para superar tal obstáculo, o processo perde sua finalidade prática, tornando-se inviável o seu regular desenvolvimento.

Nesse contexto, a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC mostra-se adequada, por evidenciar a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

Quanto à alegação de que a conversão em execução constitui mera faculdade, assiste razão ao agravante apenas sob o aspecto formal. Contudo, no plano prático, trata-se da medida legalmente prevista para conferir utilidade ao processo diante da frustração da busca do bem. A sua não adoção, somada à ausência de qualquer outra providência eficaz, reforça a inviabilidade do prosseguimento da ação.

Também não há falar em violação aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. O juízo de origem oportunizou ao autor a manifestação após a diligência negativa, cabendo a este adotar medidas aptas a viabilizar o prosseguimento do feito, o que não ocorreu. A primazia do julgamento de mérito não impõe a manutenção de processos destituídos de viabilidade prática, sob pena de afronta à própria eficiência da prestação jurisdicional.

Por fim, a decisão monocrática foi proferida em conformidade com o art. 932, IV, “a”, do CPC, diante da consonância da matéria com entendimento consolidado acerca da inviabilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão quando frustrada a localização do bem e ausente providência útil do credor.

Dessa forma, não se verificam elementos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser integralmente mantida.

3.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/06/2026